Tribunal: TJES
Processo: 5008577-05.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008577-05.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO: JOSE MARCOS DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PRETENSÃO DE CONTINUIDADE NO CONCURSO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO – ART. 293, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECLUSÃO PARA A PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil dispõe, no art. 293, que “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”.

2. No caso vertente, embora a parte tenha apresentado contestação oportunamente, não impugnou especificamente o valor atribuído à causa pelo autor, conforme a disciplina do dispositivo legal supracitado, de modo que operou-se a preclusão sobre a matéria para a parte.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008577-05.2023.8.08.0024

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADOS: JOSE MARCOS DE OLIVEIRA SILVA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária com pedido de tutela de urgência” ajuizada por JOSE MARCOS DE OLIVEIRA SILVA em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que o primeiro objetiva sua reinserção no concurso público para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil, nas vagas reservadas a pessoas com deficiência – PCD, a fim de prosseguir nas demais etapas do certame.

Pela sentença id 7095524, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a perda superveniente do interesse processual, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e condenou os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE interpôs recurso de apelação (id 7095526) em que alega, em síntese, (a) que é excessiva a quantia de R$ 148.957,80 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), atribuída como valor da causa pelo Apelante; (b) que o somatório de 12 parcelas remuneratórias do cargo concorrido (Delegado de Polícia) não pode ser o valor de referência do valor da causa, haja vista que o objeto da demanda não é o pagamento de remuneração do cargo pleiteado, mas a continuidade do candidato no certame.

Pois bem.

O Código de Processo Civil dispõe, no art. 293, que “
O réu poderá impugnar,
em preliminar da contestação
, o valor atribuído à causa pelo autor,
sob pena de preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas
”.

No caso vertente, observa-se que o Apelante, embora tenha apresentado contestação oportunamente (id 7095484), não impugnou especificamente o valor da causa, conforme a disciplina do dispositivo legal supracitado.

Descabe, assim, deduzir a referida insurgência em momento ulterior, porquanto operou-se inequivocamente a preclusão sobre a matéria.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO NOVO CPC. ART. 85, §§ 2º, 3º E 4º DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V. Esta Corte já se firmou no sentido de que "a impugnação ao valor da causa deve ser deduzida pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, tendo sido assim superada a disposição do art. 261, caput, do CPC/73, que previa sua apresentação em peça autônoma" (STJ, AR 6.000/CE, Rev. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/05/2019), sendo certo, igualmente, que, não se insurgindo em relação ao valor da causa, no momento oportuno, "é vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015).

(...)

(AgInt na AR n. 5.490/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

(...)

3. Consoante asseverado pelo Tribunal de origem, o magistrado pode proceder à correção do valor da causa, como o fez, todavia, a impugnação pela parte deveria ter ocorrido no momento oportuno, de modo que se operou a preclusão quanto à matéria. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.281.877/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INOPONIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE GARANTIA REAL. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. NOVA MAJORAÇÃO NO JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Mostra-se preclusa a discussão quanto ao valor da causa, pois a recorrente deixou de impugnar, no momento processual oportuno, o valor apontado na inicial.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.986.229/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO NCPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DAS RÉS. REGRA GERAL, QUE DEVE SER OBSERVADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR DADO À CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, opera-se a preclusão se não houver impugnação no momento processual oportuno.

(...)

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.339/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO, ATUALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUDITORIA E CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA À DEMANDANTE NA INTEGRALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO §2°, DO ART. 85, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assentado no acórdão, uma vez citado, o réu não se insurgiu quanto ao valor atribuído à causa, pelo que é dado concluir que a pretensão voltada a sua correção está preclusa.

2. Rever os fundamentos que ensejaram o entendimento acerca da ocorrência de preclusão em relação a discussão envolvendo o valor da causa, exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ.

3. Ademais, o entendimento firmado no acórdão está de acordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de ação de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, por força do disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.479.862/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 23/10/2019)

À luz de tais considerações, não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões